Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600587-48.2024.6.16.0043
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
ELEIÇÕES 2024. DIVULGAÇÃO DE ENQUETE SEM PRÉVIO REGISTRO.
INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO CIENTÍFICO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a
representação movida contra responsável por perfil de Instagram pela divulgação de
enquete, sem a aplicação de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar se a divulgação de enquete sem registro no
perfil de Instagram configura pesquisa eleitoral e se cabe a aplicação da multa do art. 17 da
Resolução TSE nº 23.600/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/1997 prevê a aplicação de multa pela divulgação de
pesquisa eleitoral sem registro, mas essa penalidade não se aplica às enquetes, que não
seguem critérios científicos ou metodológicos, conforme definido no art. 23, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.600/2019.
4. No presente caso, a sondagem feita caracteriza-se como mera enquete, sem método
científico ou controle amostral, o que afasta a possibilidade de aplicação de multa.
5. A jurisprudência do TSE e desta Corte entende que a divulgação de enquetes,
diferentemente de pesquisas eleitorais, não enseja sanção pecuniária, salvo em casos de
descumprimento de ordem judicial de caráter inibitório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A divulgação de enquete, por não se tratar de pesquisa eleitoral

Num. 44257227 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:46:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619461456700000043204434
Número do documento: 24120619461456700000043204434
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2024 11:59:57
formal, não enseja a aplicação de multa, nos termos do art. 23, § 1º, da Resolução TSE nº
23.600/2019.
______________________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 33, § 3º; Resolução TSE nº
23.600/2019, art. 23, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR no AgR no REspe nº 060103825, Rel. Min.
Alexandre de Moraes, DJE 03/02/2022; TRE/PR, Representação nº 060049029, Rel. Desa.
Claudia Cristina Cristofani, DJE 06/10/2022; TRE/PR, REl nº 060042645, Rel. Desa.
Claudia
Cristina
Cristofani,
PSESS
17/10/2024;
BRASIL.
TRE/PR.
REl
nº
060049068/PR, Rel. Desa. Claudia Cristina Cristofani, Acórdão de 12/11/2024, Publicado
em Sessão 1

Inteiro teor:
09/12/2024
Número: 0600587-48.2024.6.16.0043

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 24/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Fraudulenta, Pesquisa Eleitoral -
Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro, Pesquisa Eleitoral - Registro de Pesquisa
Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600587-
48.2024.6.16.0043, julgou procedente os pedidos formulados na petição inicial para, confirmar a
liminar concedida, que determinou que a pessoa jurídica Betoagro Corretora de Cereais Ltda
promovesse a remoção da pesquisa eleitoral não registrada de grupos do WhatsApp e se
abstivesse de continuar divulgando o mencionado conteúdo, bem como para aplicar multa à
representada, no mínimo legal, no valor de R$ 53.205,00 a ser corrigida pelo índice da taxa Selic, a
partir do trânsito em julgado desta sentença, nos termos dos artigos 17 e 23, §§1° e 1°-A da
Resolução TSE n° 23.600/2019 e artigo 33, §5° da Lei 9.504/97. Destaca-se que o representado
informou o cumprimento da determinação de remoção da pesquisa eleitoral não registrada emitida
na decisão liminar. (Representação Eleitoral com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por
Samuel Ribas de Abreu com fulcro no art. 96, I, da Lei no 9.504/97, em face de Betoagro Corretora
de Cereais Ltda, alegando, em síntese, que o representado está realizando disparos em massa, via
aplicativo de mensagens WhatsApp, de suposto resultado de pesquisa eleitoral que não foi
registrada perante o Tribunal Superior Eleitoral, conforme ata notarial. Diz que a propagação está
ocorrendo num grupo de negócios para número incontável de pessoas. Alega que a conduta colide
com a legislação eleitoral, além de configurar crime; JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 23/10/2024 E
TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
BETOAGRO CORRETORA DE CEREAIS LTDA
(RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
LUIZ CLAUDIO SEBRENSKI (ADVOGADO)
THIAGO DO NASCIMENTO KULISNEK (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 SAMUEL RIBAS DE ABREU PREFEITO
(RECORRIDO)
THIAGO MENZEL VIEIRA (ADVOGADO)
GUILHERME LUY (ADVOGADO)
SAMUEL RIBAS DE ABREU (RECORRIDO)
THIAGO MENZEL VIEIRA (ADVOGADO)
GUILHERME LUY (ADVOGADO)
Outros participantes

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44257227
06/12/2024
19:46
Acórdão
Acórdão

Num. 44257227 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:46:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619461456700000043204434
Número do documento: 24120619461456700000043204434
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2024 11:59:57
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N° 65.720

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600587-48.2024.6.16.0043 – Guarapuava –
PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: BETOAGRO CORRETORA DE CEREAIS LTDA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: LUIZ CLAUDIO SEBRENSKI - OAB/PR15651
ADVOGADO: THIAGO DO NASCIMENTO KULISNEK - OAB/PR94498
RECORRIDO: SAMUEL RIBAS DE ABREU
ADVOGADO: THIAGO MENZEL VIEIRA - OAB/PR61069
ADVOGADO: GUILHERME LUY - OAB/PR87334
RECORRIDO: ELEICAO 2024 SAMUEL RIBAS DE ABREU PREFEITO
ADVOGADO: THIAGO MENZEL VIEIRA - OAB/PR61069
ADVOGADO: GUILHERME LUY - OAB/PR87334
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2024. DIVULGAÇÃO DE
ENQUETE
SEM
REGISTRO.
AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS MÍNIMOS PARA CARACTERIZAÇÃO DE
PESQUISA
ELEITORAL.
CONDUTA
IRREGULAR.
MULTA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou
procedente representação movida para apuração de divulgação
de pesquisa eleitoral não registrada nas redes sociais, aplicando à
recorrente multa de R$ 53.205,00, em razão da repostagem de
enquete realizada por terceiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a
republicação de enquete em redes sociais configura divulgação
de pesquisa eleitoral não registrada; e (ii) estabelecer se a
penalidade de multa é aplicável à enquete divulgada.

Num. 44257227 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:46:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619461456700000043204434
Número do documento: 24120619461456700000043204434
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2024 11:59:57
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei nº 9.504/97 e a Resolução TSE nº 23.600/2019 vedam a
divulgação de pesquisas eleitorais sem registro, mas a
penalidade aplica-se apenas quando a publicação apresenta
elementos mínimos que a configurem como pesquisa, o que não
ocorre no caso em análise, em que falta a indicação de
metodologia ou critérios científicos.
4. A postagem caracteriza-se como mera enquete, sem critérios
técnicos que induzam o eleitorado a acreditar tratar-se de uma
pesquisa eleitoral oficial, conforme art. 23, § 1º, da Resolução
TSE nº 23.600/2019.
5. A jurisprudência do TSE e desta Corte estabelece que
enquetes não configuram pesquisa eleitoral e não ensejam a
aplicação de multa, salvo em casos de descumprimento de
ordem judicial de remoção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: A divulgação de enquete, sem elementos
mínimos para caracterizá-la como pesquisa eleitoral oficial, não
enseja a aplicação de multa, nos termos do art. 23, § 1º-A, da
Resolução TSE nº 23.600/2019.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 33, § 3º e §
5º; Resolução TSE nº 23.600/2019, arts. 17 e 23, § 1º-A.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR no AgI nº 38792,
Rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 30/08/2019; TSE, AgR
no AgR no REspe nº 060103825, Rel. Min. Alexandre de
Moraes, DJE 03/02/2022; TRE/PR, Recurso Eleitoral nº
060042645, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, PSESS
17/10/2024; TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 060002013, Rel. Des.
Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, PSESS 23/09/2024;
TRE/PR, Representação nº 060049029, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE 06/10/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 05/12/2024
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 44257227 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:46:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619461456700000043204434
Número do documento: 24120619461456700000043204434
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2024 11:59:57

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral, interposto por BETOAGRO CORRETORA DE CEREAIS LTDA (id.
44154309), contra a decisão do Juízo da 43ª Zona Eleitoral - Guarapuava (ids. 44156355 e 44156346) que,
confirmando decisão liminar anteriormente proferida (id. 44156314) julgou procedente a representação por
divulgação de conteúdo irregular por meio de aplicativo de mensagem instantânea (WhatsApp) ajuizada por
Samuel Ribas de Abreu, então candidato a prefeito de Guarapuava (eleições 2024).
A sentença reconheceu a prática ilícita de divulgação de pesquisa de opinião pública sem registro, em
violação ao § 1º-A, do art. 23, da Res. 23.600/2019 e aplicou multa para a empresa representada no importe
de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil duzentos e cinco reais).
Em suas razões (id. 44154309), a recorrente afirma que a divulgação se deu em mensagem única, em grupo
privado, encaminhada a partir de informação repassada de terceiros, com intuito de comentário, sem
qualquer intenção de promover o voto em qualquer candidatura ou apresentar conteúdo estatístico.
Nega que o conteúdo da mensagem se tratasse de divulgação de pesquisa eleitoral, haja vista que consta em
seu início “Informações de bastidores”.
Diz que, após ser questionada sobre o registro da pesquisa, respondeu “Carlos me mandaram agora pouco
(...) / O mais não tenho informações / Só repassando”.
Refere que o Juízo de origem reconhece na sentença que a mensagem se trata de mera enquete a qual, ainda
que irregular, “não atrairia para si o deslinde determinado”.
Argumenta que, embora se trate de divulgação de enquete em período eleitoral, não há razão para a
cominação de multa no presente caso. Isso porque o art. 17 da Res. TSE nº 23.600/2019 prescreve a
aplicação de multa em razão de divulgação de pesquisa sem registro, como a sanção mais gravosa entre uma
série de ilícitos envolvendo a existência de informações sobre a intenção de voto no pleito futuro, dentre as
quais está a divulgação de enquete, a qual apenas é passível de retirada mediante poder de polícia da Justiça
Eleitoral.
Repisa que o próprio Juízo de origem reconheceu que a mensagem se trata de mera enquete, que nunca
possuiu o potencial de alcançar e ludibriar o eleitor e que sua intenção foi de apenas trocar impressões com
seus amigos sobre a eleição vindoura.
Diz que, mesmo que se tratasse de comunicação de má-fé, não se vislumbram os marcos definidos pelas
Cortes Superiores sobre a divulgação irregular de pesquisa.
Cita julgados do TSE e deste Regional sobre a flexibilização do disposto no art. 33 da Lei nº 9.504/1997, de
forma a embasar sua tese recursal e para que não se aplique a multa no presente caso.

Num. 44257227 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:46:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619461456700000043204434
Número do documento: 24120619461456700000043204434
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2024 11:59:57
Sustenta que a mensagem foi enviada em grupo de WhatsApp, composto por amigos, sem intuito de
divulgar fraudulentamente pesquisa eleitoral, mas sim debater política municipal, semelhante a uma
“conversa de boteco”. Nesse sentido, diz que a jurisprudência do TSE é no sentido de que, para ser aplicada
a multa do art. 17 da Res. TSE nº 23.600/2019 são necessárias a intenção e a aptidão de se levar ao
conhecimento público a pesquisa sem registro, o que não ocorreu no presente caso.
Refere que não estão presentes no caso nenhuma das características listadas pelo TSE no REspe nº
060056849 para potencializar a mensagem irregular e determinar a aplicação de multa e, mesmo que
houvesse a divulgação de pesquisa sem registro, tratar-se-ia de situação sem menor potencial ofensivo para
alterar as condições do pleito, a paridade de armas ou mesmo a visão política dos envolvidos.
Pleiteia a reforma da sentença, para que seja afastada a aplicação da multa prevista no art. 17, da Res. TSE
nº 23.600/2019.
Em contrarrazões (id. 44156362), Samuel Ribas de Abreu pleiteia seja negado provimento ao recurso
eleitoral.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44163776) opinando pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, por seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A sentença recorrida foi publicada em mural eletrônico em 15/10/2024 (id. 44156347) e o recurso foi
protocolado em 16/10/2024 (id. 44154309), sendo, portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
A representação eleitoral foi proposta para apurar a realização de propaganda eleitoral irregular mediante a
ocorrência de disparos em massa, via aplicativo de mensagens WhatsApp, de suposto resultado de pesquisa
eleitoral não registrada perante o Tribunal Superior Eleitoral relativa ao cargo de Prefeito de
Guarapuava/PR, o que, segundo a inicial, vai de encontro ao art. 33, da Lei nº 9.504/1997.
A sentença, que reconheceu a irregularidade da conduta, está fundamentada nos seguintes termos:
(...)
Nesse ponto, ademais, constata-se que o conteúdo da publicação, se trata de uma enquete,
o que é proibida nessa fase do processo eleitoral e pode ser reconhecida como pesquisa de
opinião pública sem registro, a teor do que dispõe o §1º-A, do referido artigo.

Num. 44257227 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:46:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619461456700000043204434
Número do documento: 24120619461456700000043204434
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2024 11:59:57
Da análise da postagem realizada pela pessoa jurídica BETOAGRO CORRETORA DE
CEREAIS LTDA, por meio da pessoa do seu proprietário ADALBERTO ALVES
XAVIER, observa-se que se trata de informações relativas aos candidatos à prefeito de
Guarapuava com suas respectivas porcentagens de votos (ID 125229294), vejamos:
“Informações de bastidores.
PT 32
Celso 29
Baitala 17
Samuel 4..
Indeciso 16
Candidatos a prefeitura de Guarapuava
% por votos”.
Compulsando o conjunto probatório trazidos aos autos, se retira que a pessoa de
ADALBERTO ALVES XAVIER, proprietário da empresa BETOAGRO CORRETORA
DE CEREAIS LTDA, se utilizando do WhatsApp da mencionada empresa associado ao
terminal (+55) 42 99977-3002, realizou a divulgação de enquete contendo características
de “pesquisa de opinião pública sem registro”
In casu, em sua defesa, a empresa representada admitiu que o seu proprietário
ADALBERTO ALVES XAVIER realizou a mencionada publicação em um grupo de
WhatsApp em que se encontram clientes da empresa, inclusive, sendo posteriormente a
própria mensagem apagada pelo proprietário da empresa.
Veja-se que, conforme os elementos trazidos aos autos, a representada fez a postagem do
conteúdo ora impugnado, em grupo de WhatsApp denominado “BetoAgro Negócios”, o
qual é utilizado pela empresa e seus respectivos clientes.
Em que pese a defesa sustente que o representado tenha realizado a postagem em grupo
privado, o que por si só, não tornaria a divulgação pública, tal argumento não é hábil para
afastar a cominação legal, eis que, conforme estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral
“para que fique configurada a divulgação de pesquisa eleitoral, sem prévio registro na
Justiça Eleitoral, nos termos do art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97, basta que tenha sido
dirigida para conhecimento público, sendo irrelevante o número de pessoas alcançado
pela divulgação e sua influência no equilíbrio da disputa eleitoral” (AgR-REspe nº 108-
80/ES, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJe de 17.8.2017).
Ao fazer a publicação do conteúdo irregular, em grupo de WhatsApp, a representada
garantiu que outros membros do grupo tivessem acesso ao conteúdo irregular, inclusive,
correndo o risco de que houvesse a republicação do conteúdo, portanto, restando
configurada a prática vedada legalmente, impondo, por consequência, a aplicação de
multa.
(...)
Por sua vez, o fato de outra pessoa ter anteriormente repassado a informação impugnada

Num. 44257227 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:46:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619461456700000043204434
Número do documento: 24120619461456700000043204434
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2024 11:59:57
ao proprietário da empresa representada, não afasta a responsabilização da representada
pela divulgação de conteúdo irregular.
(...)
Diante do exposto, considerando a violação legal, o representado deve ser condenado à
multa (art. 17 da Res. Nº 23.600/2019), no valor mínimo previsto considerando as
circunstâncias dos fatos, correspondente a R$ 53.205,00, patamar que atende aos
parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
Por tais razões, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial para,
confirmar a liminar concedida, que determinou que a pessoa jurídica BETOAGRO
CORRETORA DE CEREAIS LTDA promovesse a remoção da pesquisa eleitoral não
registrada de grupos do WhatsApp e se abstivesse de continuar divulgando o mencionado
conteúdo, bem como para aplicar multa à representada, no mínimo legal, no valor de R$
53.205,00 a ser corrigida pelo índice da taxa Selic, a partir do trânsito em julgado desta
sentença, nos termos dos artigos 17 e 23, §§1° e 1°-A da Resolução TSE n° 23.600/2019
e artigo 33, §5° da Lei 9.504/97.

Quanto ao tema, a Lei nº 9.504/1997 disciplina a divulgação de pesquisas eleitorais nos seguintes termos:
Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às
eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa,
a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias antes da divulgação, as seguintes
informações:
(...)
§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata este
artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR.
(...)
§ 5o É vedada, no período de campanha eleitoral, a realização de enquetes relacionadas ao
processo eleitoral.

A Resolução TSE nº 23.600/2019 regulamenta a matéria no seguinte sentido:

Art. 17. A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações constantes do art.
2º desta Resolução sujeita as pessoas responsáveis à multa no valor de R$ 53.205,00
(cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil,
quatrocentos e dez reais) (Lei nº 9.504/1997, arts. 33, § 3º , e 105, § 2º) .

Art. 23. É vedada, a partir da data prevista no caput do caput do art. 36 da Lei nº
9.504/1997 , a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral.
§ 1º Entende-se por enquete ou sondagem o levantamento de opiniões sem plano amostral,
que dependa da participação espontânea da parte interessada ou importe viés cognitivo de

Num. 44257227 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:46:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619461456700000043204434
Número do documento: 24120619461456700000043204434
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2024 11:59:57
autosseleção e que não utilize método científico para sua realização, quando apresentados
resultados que possibilitem à eleitora ou ao eleitor inferir a ordem das candidatas e dos
candidatos na disputa.
§ 1º-A A enquete que seja apresentada à população como pesquisa eleitoral será
reconhecida como pesquisa de opinião pública sem registro na Justiça Eleitoral, sem
prejuízo do que dispõe o caput do art. 23.

A postagem republicada pela recorrente no grupo de aplicativo de mensagem instantânea WhatsApp,
constante do id. 44156312, possui o seguinte teor:

É incontroverso nos autos que tal publicação caracteriza enquete, repousando a argumentação da recorrida,
acolhida pelo juízo a quo, na configuração da hipótese prevista no art. 23, § 1º-A, da Resolução TSE nº
23.600/2019, a atrair a penalidade contida no art. 17 da mesma normativa.
Em outras palavras, discute-se se a enquete republicada pela recorrente em referido grupo de aplicativo de
mensagem foi apresentada ao público como pesquisa eleitoral.
Segundo o Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. DIVULGAÇÃO DE SUPOSTA
PESQUISA ELEITORAL SEM PRÉVIO REGISTRO. FACEBOOK. PUBLICAÇÃO DE
DADOS SUPERFICIAIS. MULTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VERBETES
DAS SÚMULAS 24 E 30/TSE. INCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO.
1. A Corte Regional, instância exauriente na análise dos fatos e das provas, assentou que
os dados publicados em página pessoal do Facebook não têm elementos mínimos para
configurar pesquisa eleitoral, mais se assemelhando a enquete.
2. Segundo o Tribunal de origem, o texto divulgado não teve aptidão para iludir o
eleitorado, diante da inexpressividade da página do Facebook, da primariedade da
mensagem e do contingente ínfimo de pessoas pesquisadas.
3. A revisão do entendimento adotado pelo Tribunal a quo ensejaria o revolvimento das
provas dos autos, providência vedada em sede extraordinária, a teor do verbete sumular 24
do TSE.
4. O acórdão regional está em consonância com a jurisprudência desta Corte em relação à
incidência do art. 33 da Lei 9.504/97, firmada no sentido de que "simples enquete ou
sondagem, sem referência a caráter científico ou metodológico, não se equipara ao
instrumento de pesquisa preconizado em referido dispositivo" (REspe 754-92, rel.
Min. Jorge Mussi, DJE de 20.4.2018). Precedentes. Incidência do verbete da Súmula 30 do
TSE.
5. O entendimento do Tribunal de origem encontra respaldo na orientação jurisprudencial
desta Corte, no sentido de que a incidência da multa por divulgação de pesquisa
eleitoral sem registro exige a presença de alguns elementos mínimos de formalidade
para que seja considerada pesquisa de opinião, sem os quais o texto pode configurar
mera enquete ou sondagem, cuja divulgação prescinde de registro e não enseja a
aplicação de sanção pecuniária. Precedentes.

Num. 44257227 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:46:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619461456700000043204434
Número do documento: 24120619461456700000043204434
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2024 11:59:57
Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE, Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 38792, Rel. Min. Sergio Silveira
Banhos, DJE 30/08/2019 - destaques acrescentados)

Da publicação objeto do presente recurso, verifica-se faltar requisitos mínimos para ser considerada como
pesquisa eleitoral, como a indicação de critério científico ou amostral ou metodológico.
A evidência trazida pelo ora recorrido no documento de id. 44156312 indica claramente tratar-se de enquete,
em que a sondagem foi feita de forma amadora, na medida em que a publicação não faz nenhuma referência
a qualquer critério técnico e é desprovida de requisitos que pudessem atribuir-lhe um mínimo de
credibilidade.
Esta Corte, em recente julgamento, reafirmou seu entendimento de que a ausência de elementos mínimos a
caracterizar uma enquete como pesquisa impede a aplicação da penalidade prevista no art. 33, § 3º, da Lei nº
9.504/97. Eis o precedente:

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
ELEIÇÕES 2024. DIVULGAÇÃO DE ENQUETE SEM PRÉVIO REGISTRO.
INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO CIENTÍFICO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a
representação movida contra responsável por perfil de Instagram pela divulgação de
enquete, sem a aplicação de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar se a divulgação de enquete sem registro no
perfil de Instagram configura pesquisa eleitoral e se cabe a aplicação da multa do art. 17 da
Resolução TSE nº 23.600/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/1997 prevê a aplicação de multa pela divulgação de
pesquisa eleitoral sem registro, mas essa penalidade não se aplica às enquetes, que não
seguem critérios científicos ou metodológicos, conforme definido no art. 23, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.600/2019.
4. No presente caso, a sondagem feita caracteriza-se como mera enquete, sem método
científico ou controle amostral, o que afasta a possibilidade de aplicação de multa.
5. A jurisprudência do TSE e desta Corte entende que a divulgação de enquetes,
diferentemente de pesquisas eleitorais, não enseja sanção pecuniária, salvo em casos de
descumprimento de ordem judicial de caráter inibitório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A divulgação de enquete, por não se tratar de pesquisa eleitoral

Num. 44257227 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:46:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619461456700000043204434
Número do documento: 24120619461456700000043204434
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2024 11:59:57
formal, não enseja a aplicação de multa, nos termos do art. 23, § 1º, da Resolução TSE nº
23.600/2019.
______________________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 33, § 3º; Resolução TSE nº
23.600/2019, art. 23, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR no AgR no REspe nº 060103825, Rel. Min.
Alexandre de Moraes, DJE 03/02/2022; TRE/PR, Representação nº 060049029, Rel. Desa.
Claudia Cristina Cristofani, DJE 06/10/2022; TRE/PR, REl nº 060042645, Rel. Desa.
Claudia
Cristina
Cristofani,
PSESS
17/10/2024;
BRASIL.
TRE/PR.
REl
nº
060049068/PR, Rel. Desa. Claudia Cristina Cristofani, Acórdão de 12/11/2024, Publicado
em Sessão 1979, em 25/11/2024)

Do mesmo modo, a decisão proferida por este Tribunal ao julgar o REl nº 060049068/PR, de minha relatoria
(Acórdão de 12/11/2024, Publicado em Sessão em 25/11/2024).
É certo que a realização de enquetes no período eleitoral é vedada, contudo a jurisprudência é firme no
sentido de, diante da inexistência de previsão legal, não ser possível a aplicação de multa em razão da sua
realização, mas apenas quando descumprida determinação judicial de caráter inibitório. Confira-se:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE ENQUETE EM
PERÍODO VEDADO. ART. 33, § 5º, DA LEI 9.504/97. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EXTENSIVA DO
CONTIDO NO § 3º DO MESMO ARTIGO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, é inaplicável a multa
prevista no § 3º do art. 33 da Lei 9.504/97 à violação da norma contida no § 5º do
mesmo artigo.
2. A divulgação de enquete no período vedado sujeita o infrator à remoção do
conteúdo, ensejando a aplicação de multa somente em caso de reiteração da conduta,
caso descumprida ordem judicial específica expedida pelo juízo eleitoral competente.
3. Recurso não provido.
(TRE/PR, Representação nº 060049029, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
06/10/2022 - Sem destaques no original)

Destarte, entende-se que a realização de enquetes no período eleitoral está vedada, mas a sua divulgação
somente configurará ilicitude passível de aplicação de multa quando, nos exatos termos do art. 23, § 1º-A,
da Res. TSE nº 23.600/2019, for “apresentada à população como pesquisa eleitoral”.
No caso em apreço falta à publicação o preenchimento dos mais básicos requisitos a fim de se passar como
pesquisa eleitoral, razão pela qual merece reforma a sentença que aplicou à recorrente multa no importe de
R$ 53.205,00.

Num. 44257227 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:46:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619461456700000043204434
Número do documento: 24120619461456700000043204434
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2024 11:59:57

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO, reformando, em parte, a sentença recorrida, a fim de, mantido o entendimento quanto à
irregularidade da divulgação de enquete no período vedado, afastar a imposição de multa, por ausência de
previsão legal, nos termos da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600587-48.2024.6.16.0043 - Guarapuava -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
BETOAGRO CORRETORA DE CEREAIS LTDA - Advogados do(a) RECORRENTE: GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A, LUIZ CLAUDIO SEBRENSKI - PR15651, THIAGO DO
NASCIMENTO KULISNEK - PR94498 - RECORRIDOS: SAMUEL RIBAS DE ABREU, ELEICAO
2024 SAMUEL RIBAS DE ABREU PREFEITO - Advogados dos RECORRIDOS: THIAGO MENZEL
VIEIRA - PR61069, GUILHERME LUY - PR87334.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Eleitoral Julio Jacob Junior. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: a desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, os
desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 05.12.2024